Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-51.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000578-51.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TANIA VIVEIROS BARBOSA DE ALBUQUERQUE Advogado(s): JOSELI SILVA GIRON BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE OUROLANDIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS 20 ANOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. IMPRESCRITIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou extinto processo declaratório de nulidade de ato administrativo, com fundamento na prescrição quinquenal, em ação ajuizada por servidora demitida em 2001, que buscava reintegração ao cargo, salários retroativos e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se a pretensão de anulação do ato demissional estaria sujeita ao prazo prescricional ou se prevaleceria a tese de imprescritibilidade diante da alegada nulidade absoluta do ato administrativo. III. Razões de decidir 3. O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece prazo de cinco anos para qualquer ação contra a Fazenda Pública, inclusive as que objetivam a anulação de ato administrativo. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma que a ação de reintegração em cargo público prescreve em cinco anos, contados da data da demissão, ainda que o ato seja nulo. 5. No caso, a ação foi ajuizada quase vinte anos após a publicação do ato, configurando-se a prescrição do fundo de direito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às ações que visam à anulação de ato administrativo disciplinar, ainda que alegada sua nulidade. 2. O prazo prescricional para pedido de reintegração de servidor público é de cinco anos, contados da publicação do ato de demissão." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.163.924/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.048.762/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/11/2022, DJe 24/11/2022; TJ-BA, Apelação 8000340-60.2018.8.05.0194, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 07/10/2024; TJ-BA, Apelação 8000165-66.2018.8.05.0194, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 01/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000578-51.2021.8.05.0137, figurando como apelante TANIA VIVEIROS BARBOSA DE ALBUQUERQUE e como apelado MUNICIPIO DE OUROLANDIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.